Tribunal: TJPA
Processo: 0800196-50.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800196-50.2024.8.14.0059

APELANTE: ELIANE CRISTINA SILVA SOUSA

APELADO: RITA DE CASSIA GUIMARAES FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MOTIVAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança ajuizado para anular ato da Secretária Municipal de Educação de Soure, que determinou sua remoção para unidade escolar distinta dentro do mesmo município. A autora sustenta ausência de motivação do ato e prejuízos financeiros e de locomoção decorrentes da mudança de lotação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade ou abuso de poder no ato de remoção da servidora pública, por ausência de motivação prévia e contemporânea, e se restou configurado direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via do mandado de segurança exige a apresentação de prova pré-constituída que evidencie, de plano, o direito líquido e certo alegado, o que não se verificou nos autos.

4. A remoção de servidor público é ato discricionário da Administração, desde que devidamente motivado, em conformidade com o princípio da legalidade e do interesse público.

5. O estudo técnico que embasou a remoção da servidora demonstrou a existência de necessidade educacional específica da unidade de destino, configurando motivação suficiente e contemporânea.

6. Não houve comprovação dos alegados prejuízos suportados pela apelante, nem demonstração de afronta a direitos subjetivos garantidos, sendo a motivação apresentada compatível com a finalidade pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "É válida a remoção de servidor público municipal, quando motivada por razões de interesse público evidenciadas em estudo técnico, não havendo direito líquido e certo a ser tutelado na ausência de prova pré-constituída quanto aos alegados prejuízos."

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Eliane Cristina Silva Sousa contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, ajuizado em face de ato atribuído à Secretária Municipal de Educação do Município de Soure, Sra. Rita de Cássia Guimarães Fonseca, que determinou a remoção da impetrante para nova unidade escolar no mesmo município.

Na origem, a impetrante sustenta que exerce a função de professora com carga horária de 200h semanais, distribuídas entre as escolas Instituto Stella Maris (100h) e Escola Raimundo Silva Ramos (100h). Alega que, em janeiro de 2024, foi removida integralmente para a E.M.E.I.F. Dagmar Gonçalves, escola localizada em bairro mais distante de sua residência, o que lhe causaria prejuízos de ordem financeira e dificuldade de locomoção, inclusive apontando gastos diários com mototáxi.

Argumenta que a Escola Raimundo Silva Ramos teve o ensino extinto, mas que o Instituto Stella Maris permanece em funcionamento, não havendo justificativa para sua remoção integral. Alega, ainda, que servidores temporários foram mantidos em unidades mais próximas, contrariando o princípio da razoabilidade e ferindo seu direito líquido e certo, dada a ausência de motivação prévia no ato administrativo impugnado.

A sentença (ID 22341867) denegou a ordem, com base na legalidade e motivação do ato, afirmando que a remoção visou atender a necessidade do serviço público, conforme o Projeto Búfalo, voltado para a alfabetização dos alunos da rede municipal, sustentado por estudo técnico que revelou elevado índice de alunos não alfabetizados, especialmente na unidade para a qual a impetrante foi remanejada, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC e, em consequência, DENEGO A ORDEM DE SEGURANÇA.

Deixo de condenar ao pagamento dos honorários advocatícios ante o disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 512 do STF.

Desnecessária a remessa necessária, nos termos dos artigos 496 do Código de Processo Civil CPC e 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Intimem-se as partes, por meio de publicação no DJe em nome dos advogados constituídos nos autos.

Arquive-se, dando baixa na tramitação, e encaminhe-se os autos ao arquivo definitivo com as anotações de praxe.

Publique-se e cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 22341870), a apelante sustenta que o ato administrativo que determinou sua remoção carece de motivação contemporânea, havendo vício formal insanável. Argumenta que a motivação foi apresentada somente após a impetração do mandado de segurança, mediante informações prestadas pela autoridade coatora, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaca ainda o desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reiterando os prejuízos sofridos.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança e determinado seu retorno à unidade escolar anterior ou outra mais próxima de sua residência.

Em contrarrazões (ID 22341874), a parte apelada defende a manutenção da sentença. Argumenta que a remoção está devidamente motivada, conforme estudo técnico que embasou a decisão da Secretaria Municipal de Educação, destacando que a medida visa atender o interesse público no âmbito da política educacional. Enfatiza que o memorando de remoção é datado de 29/01/2024, sendo contemporâneo ao início do ano letivo, e que a escolha dos docentes obedeceu ao perfil profissional adequado à execução do Projeto Búfalo.

Sustenta ainda que a impetrante não comprovou documentalmente os alegados prejuízos e que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, sendo indispensável a apresentação de prova pré-constituída para a concessão da ordem.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer (ID 23101463), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que o direito líquido e certo não restou evidenciado pela apelante, especialmente diante da ausência de comprovação dos alegados prejuízos e da existência de motivação plausível para o ato impugnado, além do reconhecimento da discricionariedade administrativa nos atos de remoção, desde que observados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito, denegando a segurança pleiteada.

Pois bem. O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, não vislumbro violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Como se sabe, o Mandado de Segurança precisa de direito prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Com efeito, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. In verbis:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É da essência do mandamus a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não ocorreu no presente caso.

Corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDAAPTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.1.

Ausência de provas pré-constituídas de que os impetrantes possuam direito a percepção de complemento salarial. Não há comprovação de que ainda desempenhem a mesma função anterior de técnico
.2.

Os impetrantes são concursados de nível médio e pretendem perceber complementação salarial condizente com a função de técnico, que afronta a súmula vinculante nº 43, conquanto não prestaram concurso público de nível superior. Vedada a majoração de salário e de função com ausência de concurso público. Não configurado direito líquido e certo.3.
Configurada necessidade de dilação probatória, não é cabível Mandado de Segurança. Configurada ausência de direito líquido e certo. Mantida sentença de primeiro grau que denegou a segurança
.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002091-23.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2017)

PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERT
O. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000639-10.2012.8.14.0009 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

Como se sabe, a remoção constitui ato administrativo discricionário, tendo o Administrador a liberdade para atuar em certas situações, de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade. Todavia, a discricionariedade não dispensa a Administração Pública do dever de apresentar a motivação específica para conferir validade ao ato administrativo, não se confundindo discricionariedade administrativa com mera arbitrariedade.

Assim sendo, a administração deverá demonstrar a correlação lógica entre os pressupostos fáticos e os fundamentos jurídicos que culminaram na providência tomada, devendo, portanto, motivar seu ato, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, é possível a remoção do servidor público, segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Entretanto, todo ato administrativo, ainda que discricionário, deve preencher certos requisitos, elementos, atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário

Nas palavras da doutrinadora MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

"Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo.

Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseio o ato.

Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato.

[...]

A ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato administrativo" (in Direito Administrativo; Editora Atlas - 2010; São Paulo - 23ª Edição; pág. 210).

Conclui-se, então, que a remoção, é ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Apesar da discricionariedade do ato de remoção de qualquer servidor público, este deve ser obrigatoriamente motivado, em que se explique as razões fáticas e jurídicas relevantes para a sua transferência, alcançando-se a finalidade pública, não havendo dúvidas de que a motivação do ato administrativo e
conditio sine qua non
para a sua validade.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o ato administrativo que determinou a remoção da servidora para escola diversa, dentro do mesmo município, foi embasado por estudo preliminar (ID. 22341814) que constatou a necessidade de realocação de professores com o intuito melhorar os índices de alfabetização no município. Logo, é evidente que a remoção foi devidamente motivada.

Corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que é possível a remoção motivada do servidor, diante dos critérios de oportunidade e conveniência sob a luz dos princípios da administração pública e o princípio do interesse público, conforme art. 2º da lei nº 9.784/99.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. ATO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. 1.

Em síntese, narra a agravante ser ilegal o ato administrativo que a removeu da escola Álvaro Freitas, em que laborava, para a escola Camilo de Sousa Borges, alegando que não teria tido acesso a portaria que tratou de sua remoção. Requerendo a manutenção da posse na lotação de origem. 2.

Neste sentido, a remoção de servidor público, pode ocorrer por meio de ato discricionário, diante dos critérios de oportunidade e conveniência sob a luz dos princípios da administração pública e o princípio do interesse público, conforme art. 2º da lei nº 9.784/99. 3.

Ademais, o ato de remoção deve ser motivado, o que ficou comprovado no caso em análise, por meio do ofício de solicitação de professores nº 02/21 (ID nº 25442131), ocorrendo apenas a mudança de localidade, sendo mantida na função de professora, seguindo o disposto no art. 23 da lei municipal nº 1.601/92. 4.

Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802229-98.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

Assim sendo, consoante se observa no estudo apresentado pela Apelada, relativo à evasão estudantil da rede municipal do ano de 2023, mais precisamente para os anos iniciais, é possível observar que a escolha e o direcionamento de professores estão fundamentados em decisão estratégica, visando a recuperação do aprendizado de alunos (ID n.º 22341814).

Nesse contexto, a decisão tomada pela Secretária Municipal de Educação fundou-se em motivo razoável para a o direcionamento em instituições que apresentavam carência de profissionais aptos a promover o melhor ensino para os alunos da rede municipal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência de provas pré-constituídas em Mandado de Segurança, conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/05/2025